Tribunal: TJMT
Processo: 1005314-60.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005314-60.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL FELIPE DA SILVA - CPF: 059.062.654-06 (RECORRENTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005314-60.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Rafael Felipe da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS A
EXECUÇÃO.

EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. ANATOCISMO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A
COISA JULGADA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O instituto da coisa julgada não impede a correção de mero erro de cálculo, consubstanciado na indevida incidência de juros sobre juros, tendo em vista que tal verificação não enseja incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo.

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
TEMA
nº
810
e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que REJEITOU os embargos a execução e homologou o cálculo no valor de R$ 21.453,68.

Inicialmente, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Estado de Mato Grosso Recorrente, ora Executado, argumenta que os cálculos apresentados pela parte Exequente estão errados, uma vez que não atende à correta aplicação dos índices de correção monetária e dos juros de mora. Sustenta também que o cálculo apresentado pelo Exequente apresenta anatocismo. Argumenta que os STJ entende que os cálculos da execução contra a fazenda pública devem ser realizados de uma única vez, para evitar a capitalização dos juros, que é expressamente vedada.

Sustenta ainda que:

“Ao efetuar o cálculo, a parte contrária também se equivoca ao atualizar o valor incorreto de R$ 14.650,51, como apresentado. Ainda, no ID 47515463, a parte atualiza o valor mencionado sem realizar a separação do valor principal e dos juros, deste modo, cometendo o chamado anatocismo (juros sobre juros).

O Recorrido, ora Exequente, em suas contrarrazões, argumenta que o cálculo esta em perfeita harmonia com o acórdão desta E. Turma Recursal.

Pois bem. Trata-se de cumprimento de sentença, onde a parte Embargante, ora Recorrente, alega excesso na execução

Quanto à alegação de ausência de juntada de memória discriminada de cálculo, verifico que o exequente juntou a planilha de cálculo quando requereu o cumprimento de sentença, por isso, tal alegação deve ser rejeitada.

O cerne da controvérsia recursal reside no índice de correção monetária e juros a ser aplicado nos casos de condenações impostas à Fazenda Pública de natureza judicial referente a servidores e empregados públicos, e se o cálculo apresenta anatocismo.

Em relação à correção monetária e o juros de mora, impende destacar que,

após o julgamento, pelo Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária obedecer ao Tema 905 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza judiciais referentes a servidores e empregados públicos o seguinte:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Diante da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, como a condenação imposta à Fazenda Pública é de natureza judiciais referentes a servidores e empregados públicos, se sujeita à incidência do IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagos, para fins de correção monetária, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, por se tratar de relação jurídica não tributária.

Cabe ainda acrescentar, que conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura ofensa a coisa julgada a correção de mero erro de cálculo, consubstanciado na indevida incidência de juros sobre juros, pois tal verificação não enseja incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo, nesse sentido:

“3. A primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp. 1.112.746/DF,

afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigação de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo portanto ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão,
fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução
. Não há, pois, nesses casos, que falar de violação da coisa julgada”
(AgRg no REsp 1482821/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24.05.2015, DJe 03.03.2015)

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA -
POSSIBILIDADE
DE
MODIFICAÇÃO
EX OFFICIO PELO JUÍZO A QUO
– APLICAÇÃO DO TEMA
810
DO
STF
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – PRECEDENTES DO STJ
– ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

É possível a
modificação
do julgado quanto ao arbitramento dos juros e correção monetária para que seja aplicado o Tema
810
do
STF
, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.

Nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica não tributária, a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1ºF, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E.
Com relação à correção dos honorários advocatícios, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do CPC e a correção monetária desde o arbitramento.
(N.U 0018699-79.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Já o Anatocismo consiste na aplicação de juros sobre juros, o que é proibido nas condenações contra a Fazenda Pública. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura ofensa à coisa julgada a correção de mero erro de cálculo, consubstanciado na indevida incidência de juros sobre juros, pois tal verificação não enseja incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo.

Eis o acórdão proferido pela Turma Recursal Única:

“
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, DOU-LHE PROVIMENTO e CONDENO o Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento da quantia de R$ 14.650,51, corrigido monetariamente com base no IPCA, a partir de setembro de 2014 e acrescido de juros moratórios a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança”.

Eis a memória de cálculo juntada pelo Exequente:

De fato, a parte dispositiva do acórdão, ao condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia de
R$ 14.650,51,
e determinar que tal valor deveria ser
corrigido monetariamente com base no IPCA, a partir de setembro de 2014 e acrescido de juros moratórios a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança
,
incorreu em anatocismo, uma vez que deveria ter utilizado como valor base
R$ 8.588,45.

Por tais motivos, reconheço a ocorrência de anatocismo, e determino que o valor principal de
R$ 8.588,45 seja calculado de uma única vez
.

Em relação aos índices de correção monetária e juros de mora, verifico que no cálculo realizado pelo Exequente consta como índice de correção o IPCA-E, calculado a partir de 05/09/2014, e de juros de mora o “Juros da Poupança”, de acordo com a tese fixada no julgamento do TEMA 905 do STJ.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a ocorrência de anatocismo, e DETERMINAR que

crédito do autor deverá ser calculado de uma única vez, devendo ser tomado como base o valor de
R$ 8.588,45
,
corrigido monetariamente com base no IPCA-E, a partir de setembro de 2014 e acrescido de juros moratórios a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, nos termos do
entendimento firmado no julgamento do
TEMA 810 DO STF
e
905 DO STJ
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022